Tribunal: TJMT
Processo: 1006757-77.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006757-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIMAR ERACER DE TOLEDO - CPF: 651.846.101-20 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - CPF: 068.836.717-81 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SEM O REGISTRO DA ALTERAÇÃO NO DETRAN – DEVER DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR – IRREGULARIDADE QUE ACARRETOU A RECUSA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DE TERCEIRO CONFIGURADA – POSTERIOR RECEBIMENTO DO SEGURO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE E EFICÁCIA – VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o CONTRAN, cabe ao proprietário do veículo providenciar o registro da alteração quando for realizada a troca de motor.

Se essa irregularidade acarretou a recusa no pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito, evidenciada está a culpa de terceiro.

O acordo extrajudicial para recebimento de valor inferior ao previsto na apólice é válido e eficaz, só podendo ser anulado se demonstrado algum vício de vontade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada improcedente, devendo o autor pagar as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante defende que a concessionária apelada confirma a realização do serviço de troca do motor em 2014, porém não providenciou o registro da alteração no DETRAN nem instruiu o consumidor a assim proceder.

Afirma estar evidenciado o vício na anuência ao acordo proposto pela seguradora pois foi coagido pela situação, já que estava há mais de cinco meses privado do uso do seu automóvel.

Acrescenta que pela apólice a indenização securitária deveria corresponder a 100% do valor indicado pela tabela FIPE, na época R$94.343,00.

Reitera que os danos materiais, morais e os lucros cessantes estão satisfatoriamente demonstrados nos autos.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 113598983.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, o veículo Ford Ranger, 2013, placa OAX1428, foi adquirido pelo autor de seu irmão Natalino José de Toledo, e em 30/11/2017 sofreu acidente de trânsito em razão de aquaplanagem.

Em abril de 2018 o apelante anuiu em receber apenas R$50.000,00 de indenização securitária, embora a tabela FIPE indicasse a quantia de R$95.343,00 e a apólice previsse a adoção da última quantia como parâmetro.

A sentença julgou improcedentes os pleitos iniciais com amparo na legislação de trânsito e na falta de demonstração do arguido vício de vontade.

De fato, a relação jurídica estabelecida entre o autor e as rés é de consumo, portanto regida pela Lei no. 8.078/1990, o que não retira do consumidor a responsabilidade civil por seus atos.

Esse conjunto de regras protecionistas não isenta os condutores do conhecimento das normas de trânsito, tampouco transfere para os prestadores de serviços de assistência técnica o dever de informar o proprietário do automóvel sobre as providencias dele exigidas pela citada legislação.

Nesse sentido, o art. 3o da Lei de Introdução ás Normas de Direito Brasileiro determina que
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
.

E o art. 3o, caput e §3o, da Resolução do CONTRAN no. 282, de 26/08/2008, é claro ao determinar que
os veículos que tiverem seus motores substituídos após a publicação desta Resolução, deverão ser apresentados ao órgão executivo de trânsito para regularização da nova numeração identificadora dentro de sessenta dias (...). Nos casos de motores ou blocos novos os proprietários deverão solicitar, após a realização da vistoria, a gravação da numeração no motor dentro dos critérios estabelecidos no art.10 desta Resolução.

Assim, se o motor da Ranger foi trocado em 2014, cabia ao proprietário anterior (irmão do apelante) providenciar a regularização do registro veicular junto ao DETRAN.

Como ressaltado pelo juízo de origem e pela própria minuta recursal, essa falta não foi percebida tanto na vistoria de transferência de propriedade, nem mesmo em alguma abordagem policial de rotina, o que não altera o respectivo responsável jurídico pelo fato.

Assim, demonstrada está a culpa de terceiro (14, §3o, inciso II, do CDC) capaz de isentar a concessionária de qualquer reparação proveniente de danos suportados pelo consumidor.

Se essa situação irregular é incontroversamente indicada como a causa da recusa no pagamento da indenização securitária, não é possível afirmar aqui que a seguradora invocou motivo injusto.

E, se mesmo assim, ela se propôs a realizar um acordo extrajudicial com o apelante, cabia a este demonstrar (art. 373, inciso I, do CPC) algum dos vícios de vontade descritos no art. 849 do Código Civil, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou à coisa.

O art. 151 do CC prevê que
a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.

Essa imposição externa irresistível não se alinha com o risco de permanência do apelante no
statu quo ante
, sem o recebimento da indenização securitária.

É claro que a privação do uso de bem constitui dissabor considerável, porém ao autor estavam disponíveis o manejo de instrumentos judiciais e extrajudiciais capazes de conduzir ao recebimento da quantia ofertada pela ré, sem a necessidade de conferir-lhe ampla e irrevogável quitação.

Todo esse contexto sugere que foi a situação irregular da caminhonete que forçou o apelante a aceitar a proposta da seguradora, e não tendo ela dado causa a essa circunstância não se pode afirmar que tenha cometido ato ilícito.

A falta desse elemento caracterizador do dever de indenizar não admite a condenação da parte contrária por danos materiais, lucros cessantes e prejuízos extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...). AUTOR QUE NÃO COMPROVA, AINDA QUE MINIMAMENTE, SUAS ALEGAÇÕES. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14o, §3o, II DO CDC. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Mesmo com a inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII do CDC), cabia ao autor comprovar, ainda que minimamente, suas alegações
. (...) 3.
Não havendo prova de falha na prestação de serviço pela ré, ou de situação capaz de gerar danos morais indenizáveis, correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor
. 4. Recurso desprovido. 5. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Custas devidas (Lei Estadual 14.413/14, arts. 2o, inc. II e 4o, e instrução normativa – CSJEs, art. 18). As verbas de sucumbência permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade enquanto perdurar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente (CPC, 98, § 3o).
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0000359-47.2016.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 20.02.2018, sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RECLAMADO TENHA FALTADO COM SEU DEVER DE VIGILÂNCIA E CUIDADO –
ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1014913-83.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022